Tribunal: TJES
Processo: 5000047-66.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-66.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO MATEUS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRO PEREIRA ROCHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECUSA NO RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO/RETIRADA DO COMBUSTÍVEL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$ 1.500,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000047-66.2020.8.08.0040

Recorrente: POSTO ANACLETO SAO MATEUS LTDA - EPP

Recorrido: ALESSANDRO PEREIRA ROCHA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.500,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;
b)
que o valor da compra do combustível não foi debitado em sua conta;
c)
inexistência
de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Contudo, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau não merece reparo, devendo ser integralmente mantida (art. 46 da Lei nº 9.099/95), em razão da responsabilidade exclusiva da parte recorrente na situação em comento.

Com efeito, em detida análise dos autos, a parte recorrida logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que, na data de 03/12/2019, abasteceu o seu caminhão no posto de combustível recorrente, no valor de R$ 400,02 (quatrocentos reais e dois centavos), efetuando o pagamento na modalidade cartão de débito.

Outrossim, em atendimento à determinação contida no despacho de id. 11863473, o Banco do Brasil apresentou extrato da conta corrente do autor, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, na qual se verifica que o valor da indigitada compra foi devidamente debitado daquela conta no dia 03/12/2019, no montante de R$ 400,02 (id. 11863734).

De outro lado, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC), pois os documentos por ela apresentados em conjunto com a sua contestação não afastam a presunção de veracidade das alegações autorais, pois o documento colacionado no id. 11863454 constitui um relatório por ela confeccionado e o de id. 11863455 encontra-se quase ilegível.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, houve um erro no sistema interno da empresa recorrente, que não pode ser atribuído ao recorrido (consumidor), já que este comprovou que pagou pelo produto adquirido e posteriormente teve que devolver o combustível, em razão do não reconhecimento do pagamento pelo funcionário da parte recorrente.

Por tais motivos, diante de evidente falha na prestação de serviços da parte recorrente, restou satisfatoriamente comprovada a sua obrigação de indenizar a parte recorrida, pelos prejuízos suportados.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou, em muito, a fronteira do mero dissabor, especialmente considerando
“[...]que restou demonstrado que houve o abastecimento de combustível (e posterior retirada) no veículo do autor em 03.12.2019, tendo em vista a ausência de negativa da ré, bem como que o valor debitado na conta do autor para o pagamento foi devidamente estornado apenas treze dias depois do incidente

[...]com o intuito de sanar o problema, o requerente mostrou o débito do valor no aplicativo do Banco do Brasil, ligou para o banco e, ainda, se dirigiu à outro município para obter o extrato bancário físico (id 3684335) para comprovar que o valor havia sido debitado de sua conta a fim de comprovar a sua boa-fé e que a operação apenas não foi concluída por falha no sistema da própria ré”
(id. 11863748, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.500,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
POSTO ANACLETO SAO MATEUS LTDA - EPP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)